Tribunal: TJSP
Processo: 2118865-50.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra ato de integrante do Órgão Especial, Des. Evaristo dos Santos e outros.
Decisão monocrática do Desembargador do Órgão Especial, que não conheceu de Agravo Regimental manejado contra despacho que incluiu Mandado de Segurança anterior em pauta do julgamento telepresencial do Órgão Especial.
Alegação de cerceamento de defesa, ante a existência de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra ato de integrante do Órgão Especial, Des. Evaristo dos Santos e outros.
Decisão monocrática do Desembargador do Órgão Especial, que não conheceu de Agravo Regimental manejado contra despacho que incluiu Mandado de Segurança anterior em pauta do julgamento telepresencial do Órgão Especial.
Alegação de cerceamento de defesa, ante a existência de oposição justificada com ênfase nos direitos e prerrogativas da advocacia, mais especificamente o direito a sustentação oral. Fez alusão, também, a atividades abusivas praticadas por meio de decisões monocráticas, das outras autoridades, identificadas como litisconsortes passivos, defendendo a necessidade de apreciação da questão pelo colegiado, pugnando pela anulação/cessação de eficácia do conteúdo decisório. Insurgência em relação ao julgamento telepresencial (videoconferênia).
O Agravo Regimental retro mencionado, realmente não comportava conhecimento, na medida em que o despacho que incluiu Mandado de Segurança anterior na pauta da sessão de julgamento do Órgão Especial, não possui caráter decisório, equivalendo a mero ato ordinátório, não atacável por Agravo (mero ato administrativo). O conhecimento do Agravo Regimental caracterizaria afronta ao art. 1.001 do CPC.
Ademais, a questão do julgamento telepresencial, contra a qual novamente se insurge o impetrante, foi analisada pelo Órgão Especial em 06.05.2020, no julgamento do Mandado de Segurança no 2019570-40.2020.8.26.0000, não comportando reexame ou modificação.
Os julgamentos telepresenciais, apenas homenageiam os princípios da economia e da celeridade processual, sem acarretar ofensa à ampla defesa e ao contraditório, além de atender à regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça (Resoluções nos 313, 314, 318 e 322).
Inexistindo justificativa plausível para se insistir em julgamentos físicos-presenciais. O indeferimento da inicial, com fulcro nos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09 e arts. 485, I, e 333, III, CPC, é medida que se impõe.
Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante SERGIO RIBEIRO CAVALCANTE, é impetrado DESEMBARGADOR
RELATOR DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A INICIAL E JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB
VALENTE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
2
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Sergio Ribeiro Cavalcante
Impetrado: DESEMBARGADOR RELATOR DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DESEMBARGADOR
RELATOR 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MM JUIZ DE DIREITO 17a VARA
CRIMINAL DA CAPITAL, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB SP
e Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 37953
IMPTE.: Sérgio Ribeiro Cavalcante
IMPDO.: Desembargador Evaristo dos Santos Relator do Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Litisconsortes Passivos: Presidentes da Seção de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Des. Fernando Torres Garcia e Des. Guilherme
Gonçalves Strenger), Desembargador Relator da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Des. Andrade Sampaio) e MM Juiz de
Direito da 17a Vara Criminal da Capital (Dra Fátima Vilas Boas Cruz)
Litisconsorte Ativo: Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra ato de integrante do Órgão Especial, Des.
Evaristo dos Santos e outros.
Decisão monocrática do Desembargador do Órgão Especial,
que não conheceu de Agravo Regimental manejado contra
despacho que incluiu Mandado de Segurança anterior em pauta
do julgamento telepresencial do Órgão Especial.
Alegação de cerceamento de defesa, ante a existência de
oposição justificada com ênfase nos direitos e prerrogativas da
advocacia, mais especificamente o direito a sustentação oral.
Fez alusão, também, a atividades abusivas praticadas por meio
de decisões monocráticas, das outras autoridades, identificadas
como litisconsortes passivos, defendendo a necessidade de
apreciação da questão pelo colegiado, pugnando pela
anulação/cessação
de
eficácia
do
conteúdo
decisório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
3
Insurgência
em
relação
ao
julgamento
telepresencial
(videoconferênia).
O Agravo Regimental retro mencionado, realmente não
comportava conhecimento, na medida em que o despacho que
incluiu Mandado de Segurança anterior na pauta da sessão de
julgamento do Órgão Especial, não possui caráter decisório,
equivalendo a mero ato ordinátório, não atacável por Agravo
(mero ato administrativo). O conhecimento do Agravo
Regimental caracterizaria afronta ao art. 1.001 do CPC.
Ademais, a questão do julgamento telepresencial, contra a qual
novamente se insurge o impetrante, foi analisada pelo Órgão
Especial em 06.05.2020, no julgamento do Mandado de
Segurança no 2019570-40.2020.8.26.0000, não comportando
reexame ou modificação.
Os julgamentos telepresenciais, apenas homenageiam os
princípios da economia e da celeridade processual, sem
acarretar ofensa à ampla defesa e ao contraditório, além de
atender à regulamentação editada pelo Conselho Nacional de
Justiça (Resoluções nos 313, 314, 318 e 322).
Inexistindo justificativa plausível para se insistir em
julgamentos físicos-presenciais. O indeferimento da inicial,
com fulcro nos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09 e arts.
485, I, e 333, III, CPC, é medida que se impõe.
Segurança denegada.
Trata-se
de
mandado
de
segurança,
apresentando
questionamentos contra atos de diversas autoridades, objetivando “garantir paridade de
tratamento na era digital em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. Sua pretensão é de imediata
anulação/cessação da eficácia do conteúdo decisório monocrático plúrimo, baseado no
cerceamento de defesa, por falta de julgamento presencial e impedimento à sustentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
4
oral.
Pelo que se depreende, o impetrante apresenta irresignação em
relação a diversos atos praticados, até chegar ao ato do Desembargador Evaristo dos
Santos, que não conheceu monocraticamente o Agravo Regimental no
2019570-40.2020.8.26.0000/50000, manejado contra a decisão que incluiu o Mandado
de Segurança no 2019570-40-2020.8.26.0000 em pauta de julgamento da sessão
telepresencial do Órgão Especial do dia 06.05.2020. As decisões atacadas, são: ED no
2019570-40.2020.8.26.0000/50003, AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50004, ED no
2019570-40.2020.8.26.0000/50005, AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50006, ED no
2019570-40.2020.8.26.0000/50007 e AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50008 (f.
670/673).
Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a existência
de oposição justificada com ênfase nos direitos e prerrogativas da advocacia, mais
especificamente da sustentação oral, fazendo alusão também a atividades abusivas
apontadas em decisões monocráticas com aparência de despacho de mero expediente,
defendendo a necessidade de apreciação da questão pelo colegiado, além de pugnar pela
imediata anulação/cessação de eficácia do conteúdo decisório.
É o relatório.
A segurança há de ser denegada.
A análise da questão permite aferir que o impetrante figurou
como réu no processo crime no 0111509-63.2012.8.26.0050, julgado parcialmente
procedente, decisão mantida no acórdão da Apelação Criminal distribuída ao Relator
Andrade Sampaio, da 9a Câmara Criminal, sobrevindo a oposição dos Embargos de
Declaração no 0111509-63.2012.8.26.0050/50000, rejeitados pelo Colegiado.
A
seguir,
três
embargos
de
declaração
(nos
0111509-63.2012.8.26.0050/50001,
0111509-63.2012.8.26.0050/50002
e
0111509-63.2012.8.26.0050/50003) opostos contra as decisões que não admitiu
recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário em decisões proferidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
5
pelo então Presidente da Seção de Direito Criminal, Desembargador Fernando Torres
Garcia.
Além disso, o impetrante anteriormente impetrou três Mandados
de Segurança, junto ao Órgão Especial, todos de Relatoria do Exmo. Desembargador
Evaristo dos Santos e objeto, além de diversos embargos de declaração e agravos
regimentais, a saber:
1) MS no 2019570-40.2020.8.26.0000, impetrado contra a decisão
monocrática do Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, Presidente
da Seção de Direito Criminal, que determinou o arquivamento da
Reclamação no 2271451-09.2019.8.26.0000. Acórdão: segurança denegada
pelo Colegiado. Recursos: (i) AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50000
não
conhecido
monocraticamente;
(ii)
AR
no
2019570-40.2020.8.26.0000/50001 não conhecido pelo Colegiado; (iii)
AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50002
não conhecido pelo
Colegiado; (iv) ED no 2019570-40.2020.8.26.0000/50003 não conhecido
monocraticamente; (v) AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50004 não
conhecido
monocraticamente;
(vi)
ED
no
2019570-40.2020.8.26.0000/50005 não conhecidos monocraticamente,
(vii) AR no 2019570-40.2020.8.26.0000/50006
não conhecido
monocraticamente; (viii) ED no 2019570-40.2020.8.26.0000/50007 - não
conhecidos
monocraticamente;
(ix)
AR
no
2019570-40.2020.8.26.0000/50008 não conhecido monocraticamente.
2) MS no 2274054-55.2019.8.26.0000, impetrado contra a decisão
do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal,
inadmitindo Recurso Especial e negando seguimento a Recurso
Extraordinário, interpostos em ação penal. Acórdão: ordem denegada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
6
Colegiado. Recursos: (i) ED no 2274054-55.2019.8.26.0000/50000 não
conhecidos
monocraticamente;
(ii)
AR
no
2274054-55.2019.8.26.0000/50001 não conhecido monocraticamente;
(iii) ED no 2274054-55.2019.8.26.0000/50002
não conhecidos
monocraticamente; (iv) AR no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003

negado provimento ao Agravo Regimental, na parte conhecida, pelo
Colegiado; (v) AR no 2274054-55.2019.8.26.0000/50004 não conhecido
monocraticamente.
3) MS no 2050321-10.2020.8.26.0000, impetrado contra as
decisões monocráticas proferidas nos recursos interpostos no MS no
2274054-55.2019.8.26.0000.
Acórdão:
segurança
denegada
monocraticamente, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
Recursos: (i) AR no 2050321-10.2020.8.26.0000/50000
negado
provimento pelo Colegiado; (ii) AR no 2050321-10.2020.8.26.0000/50001

não
conhecido
monocraticamente;
(iii)
ED
no
2050321-10.2020.8.26.0000/50002) não conhecidos monocraticamente.
Ainda ajuizou a Reclamação no 2271451-09.2019.8.26.0000, que
teve seu processamento indeferido pelo então Presidente da Seção de Direito Criminal,
Des. Fernando Torres Garcia, posteriormente arquivada pelo seu sucessor Presidente da
Seção de Direito Criminal, Des. Guilherme Gonçalves Strenger.
Segundo se infere, não há qualquer descrição de violação
legal, por parte dos impetrados e dos litisconsortes, sendo oportuno ressaltar que
as irresignações apresentadas já foram apreciadas não só monocraticamente, como
pelo Colegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
7
Além disso, os processos mencionados, à exceção do Agravo
Regimental no 2019570-40.2020.8.26.0000/50000 indicado à f. 05, não são passíveis
de reanálise pela via do mandamus, na medida em que o mandado de segurança não é a
via para alteração de disposição contida em acórdão.
Aliás, oportuno observar que as questões trazidas pelo
impetrante, nesta oportunidade, já foram apreciadas pelo plenário do Órgão Especial no
julgamento do Mandado de Segurança no 2019570-40-2020.8.26.0000
O exame dos argumentos do impetrante não permite concluir
pela violação a direito líquido e certo, tampouco pela existência de decisão
teratológica capaz de ser sanada por intermédio do presente mandamus.
Como já mencionado, o Mandado de Segurança no
2019570-40-2020.8.26.0000 já foi apreciado pelo Órgão Especial, descabendo a
reapreciação de seus argumentos, eis que o mandamus não se presta a tal finalidade.
Quanto à decisão que incluiu o Mandado de Segurança no
2019570-40-2020.8.26.0000 na pauta da sessão de julgamento telepresencial do Órgão
Especial do dia 06.05.2020, de rigor ponderar que não traz qualquer conteúdo decisório,
se limitando a ato administrativo intrínseco ao curso processual, capaz de conduzir o
inconformismo do impetrante ao julgamento do colegiado, razão pela qual o Agravo
Regimental no 2019570-40.2020.8.26.0000/50000 assim como os demais trazendo o
mesmo fundamento de fato não comportava conhecimento, sob pena de ofensa ao art.
1.0011 do Código de Processo Civil.
No mais, a questão do julgamento telepresencial pelo Órgão
Especial, contra a qual se insurge novamente o impetrante, já foi analisada por este
Órgão Especial em 06 de maio de 2020, justamente no julgamento do Mandado de
Segurança no 2019570-40-2020.8.26.0000, não comportando qualquer modificação.
Oportuno apenas ressaltar que a realização do julgamento
telepresencial homenageia os princípios da celeridade e da economia processual, sem
representar violação à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que se assegura a
1 Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2118865-50.2020.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37953 CK
8
possibilidade da realização de sustentação oral pelo meio digital, além do que, ainda há
a possiblidade de apresentação de memoriais pelo patrono antes do julgamento do
recurso e até mesmo do atendimento do patrono pelos desembargadores questão
amplamente divulgada na página inicial do site eletrônico do Tribunal de Justiça de São
Paulo , de modo que o patrono possui mais de uma possibilidade de exercitar os
direitos e prerrogativas inerentes à advocacia.
Não se pode desconsiderar a atual conjuntura vivida
mundialmente, em que todas as formas de contato pessoal restaram prejudicadas por
conta da pandemia de Covid-19, o que atingiu todas as atividades laborativas, inclusive
no âmbito do Poder Judiciário, que se viu obrigado a viabilizar o andamento processual
e a distribuição de Justiça pelo meio digital, como forma de garantir que não haja o
perecimento de direitos e sobretudo que a sociedade seja ainda mais prejudicada do que
tem sido, em razão da pandemia.
Além disso, diante da regulamentação da questão pelas
Resoluções no 313, de 19 de março de 2020, no 314, de 20 de abril de 2020, no 318, de
07 de maio de 2020, e no 322, de 01 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça,
inexiste justificativa plausível para paralisação dos processos, sobretudo considerando a
inexistência de vilipêndio à legislação pátria.
Assim, não obstante as ponderações do impetrante, o
indeferimento da petição inicial e a denegação da segurança se impõem, extinguindo o
processo, com fulcro no arts. 6o, § 5o, e 10, da Lei no 12.016/09 e arts. 485, I, e 330, III,
do CPC.
JAMES SIANO
Relator